Tribunal: TJMT
Processo: 1002034-55.2024.8.11.0050
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002034-55.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA JOSE FERREIRA BARBOSA - CPF: 842.260.724-72 (APELANTE), RENATA ANGELICA NUCCI BELOTE - CPF: 145.702.128-59 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA.
PRESENÇA DE TESTEMUNHAS.
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais, fundado na alegação de contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado junto ao Banco BMG S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial grafotécnica; (
ii
) se restou demonstrada a inexistência da relação contratual entre as partes.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando os elementos constantes nos autos forem suficientes à formação do convencimento judicial, não configurando cerceamento de defesa.

A instituição financeira comprovou a contratação por meio de documento assinado a rogo, com presença de testemunhas e apresentação de documentos pessoais.

A alegação de inexistência de contratação é desmentida por prova documental e por manifestação prévia da autora junto ao PROCON, reconhecendo a relação jurídica.

A inversão do ônus da prova, embora cabível nas relações de consumo, não exime a parte autora do dever de apresentar indícios mínimos de suas alegações.

Não configurado vício de consentimento, abuso contratual ou falha na prestação de serviço que ensejem nulidade do contrato, repetição de indébito ou danos morais.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando há nos autos documentos suficientes à elucidação da controvérsia.

A inversão do ônus da prova não afasta a necessidade de indícios mínimos dos fatos constitutivos do direito alegado.

Comprovada a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, não há que se falar em nulidade contratual, devolução de valores ou indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
(RELATOR)

Colenda
Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA JOSÉ FERREIRA BARBOSA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo
dos
Parecis/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c
danos morais ajuizada
contra BANCO BMG S.A.

Em suas razões recursais
, a apelante alega, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de primeiro grau julgou antecipadamente o mérito sem a produção de perícia grafotécnica, a qual seria essencial para comprovar que não assinou o contrato apresentado pelo banco. Sustenta que não reconhece a contratação de cartão de crédito consignado e que nunca assinou o contrato apresentado pelo apelado.

Argumenta ainda que o contrato apresentado pelo banco não possui assinatura de duas testemunhas, o que o tornaria inexigível como título executivo extrajudicial, conforme precedentes jurisprudenciais. Alega que, na condição de consumidora hipossuficiente e idosa, deve ser favorecida pela inversão do ônus da prova, cabendo ao banco comprovar a veracidade da assinatura por meio de perícia grafotécnica.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, declarando-se a inexistência da relação jurídica, com a consequente restituição em dobro dos valores descontados e condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
20.000,00. Subsidiariamente, pleiteia a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para a produção de prova pericial grafotécnica.

C
ontrarrazões

no ID
188237055
, oportunidade em que o apelado suscita prejudicial de prescrição e preliminar de impugnação à justiça gratuita
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO) –
DA
PRESCRIÇÃO.

EXMO. SR.
DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (
RELATOR
):

Colenda Câmara:

Em relação à alegada
prescrição
do direito à anulação dos contratos analisados,
“
sob pena
de negar vigência ao ar
t. 206, § 3o, V do Código Civil
”
, sem razã
o a parte apelada
, pois, em se tratando de
descontos reiterados, realizados mês a mês,
está caracterizada
uma relação de trato sucessivo, ou seja, a cada novo desconto, nasce uma nova pretensão da parte autora.

No caso, a jurisprudência deste Tribunal está em conformidade com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, em contratos com execução continuada ou de trato sucessivo, o prazo prescricional se renova a cada ato, não havendo falar em prescrição do direito de pleitear a repetição dos valores descontados de forma indevida:

“
[...] Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento da consumidora, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques, inviável
falar-se
na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.
”
(TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Privado, apelação 1033224-34.2022.8.11.0041, relatora Desembargadora
Antonia
Siqueira Gonçalves,
Dje
05/10/2024)

“[...] Na obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada prestação.

“
A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional
vintenário
na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja,
do pagamento
” (
AgInt
no
AREsp
1234635/SP). [...]”. (TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, agravo interno interposto na apelação 1023753-28.2021.8.11.0041, relator Desembargador Rubens de
Oliveira Santos
Filho,
Dje
16/9/2024).

Assim,
tendo em vista que
os descontos continuados
ocorreram até pelo menos agosto de 2024,

rejeito
a alegação de prescrição em relação aos valores contestados.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

A Apelada arguiu preliminar, impugnando a concessão de justiça gratuita ao Autor/Apelante, aduzindo que houve a concessão indevida do benefício da gratuidade da justiça.

No entanto, a jurisprudência é clara ao afirmar que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, cabendo ao impugnante o ônus de provar a condição financeira suficiente da parte que pleiteia a gratuidade da justiça. No presente caso, a Apelada
não trouxe aos autos elementos que desconstituíssem a alegação do Apelante
.

Nesse sentido:

“(...) JUSTIÇA GRATUITA - IMPUGNAÇÃO - PROVA DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS - INEXISTÊNCIA - ENCARGO DO IMPUGNANTE - BENEFÍCIO MANTIDO Convencendo-se o Magistrado acerca da alegada hipossuficiência financeira da parte autora e, pois, concedendo o benefício da gratuidade judiciária,
é cabível a impugnação pela parte contrária, a quem compete, no entanto, "o ônus de provar que o beneficiário não mais ostenta a qualidade de necessitado, requerendo a revogação do benefício"
(JUNIOR, Nelson Nery; Nery, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 479). (...) TJ-SC -
APL
:
03027682720188240040, Relator
: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 31/01/2023, Quinta Câmara de Direito Civil)”

Portanto, deve-se manter a concessão do benefício, pois a mera alegação desacompanhada de prova concreta não é suficiente para revogá-lo.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Colenda
Câmara:

Como visto,
t
rata-se
de recurso de apelação interposto por
MARIA JOSÉ FERREIRA BARBOSA
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c
danos morais ajuizada
contra BANCO BMG S.A.

Em suas razões recursais, reitera os fatos e fundamentos apresentados na petição inicial e sustenta a necessidade de se declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, porquanto supostamente não firmou o contrato de cartão de crédito consignado discutido na lide.

De início, registro que a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo Apelante em verdade se confunde com o próprio mérito da demanda e, como tal, será analisada no decorrer do presente voto.

Sem delongas, apesar do esforço argumentativo da apelante, tenho que o recurso não comporta provimento. Explico.

Como é sabido, o juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe, de acordo com o sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em apreço, o julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, do CPC) não constituiu cerceamento de defesa, pois havia elementos suficientes para o convencimento do julgador, sendo dispensável a realização de perícia grafotécnica diante dos documentos apresentados pelo banco apelado, que demonstraram de forma satisfatória a existência da relação jurídica.

Denota
-se
, ainda,
que o pedido [de realização de prova pericial] não é acompanhado de relevante fundamentação capaz de indicar qualquer vício ou irregularidade que comprometa a validade da sentença, não passando de mera irresignação da Autora e uma tentativa de ver a demanda reanalisada pelo juiz singular, sendo que incontroversa a validade da contratação.

Além disso, como se sabe, o magistrado, como destinatário das provas, possui a prerrogativa de indeferir
diligências inúteis ou meramente protelatórias
, conforme preceitua o art. 370 do CPC. Desse modo, o julgador pode
deferir a prova requerida, bem como indeferir aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias, sem que isso necessariamente configure cerceamento de defesa.

Perfilhando este entendimento, destaca-
se:

“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - Anulação da sentença - Não acolhimento - Abertura da instrução processual para a produção de prova pericial - Desnecessidade - Prova pleiteada pelo autor que em nada modificaria o conjunto probatório formado nos autos e, por consequência, o julgamento do feito - Autos que foram instruídos com documentos suficientes para o deslinde do caso em testilha (...).” (TJ-SP - Apelação Cível: 1023003-16.2021.8.26.0071 Bauru, Relator:
LAVINIO

DONIZETTI

PASCHOALÃO
, Data
de Julgamento: 15/02/2023, 38a Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação: 15/02/2023)

Prosseguindo
,
tenho que
a instituição financeira apelada
se desincumbiu do ônus que lhe competia, tendo
apresent
ado
o contrato celebrado
, o qual foi assinado a rogo e

na presença de duas testemunhas
,

e demais documentos comprobatórios das condiçõe
s pactuadas
, evidenciando o consentimento expresso da Autora na formalização da contratação e na autorização dos descontos em seu benefício.

A propósito, n
ão obstante as alegações da apelante quanto à invalidade do contrato, em razão da ausência de assinatura de duas testemunhas, tais argumentos não encontram respaldo nas provas constantes dos autos. Isso porque
, como mencionado,
a instituição bancária comprovou a regularidade da contratação, mediante a juntada do respectivo contrato devidamente assinado, bem como dos documentos pessoais de todos os envolvidos no ato da contratação
. Vejamos:

Ademais
,
observa
-se que,
ao ajuizar
a
presente
demanda,
a parte apelante
anexou aos autos cópia de reclamação apresentada junto ao PROCON, por meio da qual buscava, na esfera administrativa, a revisão contratual, reconhecendo expressamente a existência de vínculo referente a cartão de cré
dito mantido junto ao Banco BMG.

Veja-se:

Nesse contexto, causa estranheza que, em sede judicial, a parte autora venha a sustentar a inexistência de dívida e de contratação, em total desconformidade com a narrativa inicialmente apresentada
,
a qual
indica a existência de relação jurídica entre as partes
.
Com essas considerações
,
e
diante da clareza dos documentos juntados, resta comprovado que os descontos ocorreram com a anuência da Autora, não havendo indícios de irregularida
des no processo de contratação
.

No que tange à inversão do ônus da prova,

é imperativo ressaltar que, embora se trate de relação consumerista, persiste a necessidade de comprovação
mínima
do fato constitutivo do direito alegado, conforme preconiza o artigo 373, inciso I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a Autora.

N
esse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS
7
E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2.
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
(...)” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022) (
g.n
.)

No caso em tela, não se verifica no instrumento
contratual

apresentado
qualquer indício de falsificação ou divergência que justifique a realização de prova pericial, limitando-se a

parte apelante a negar a celebração do contrato,
sem apresentar indícios ou provas da alegada fraude
.

Diante do exposto, considerando a ausência de elementos que indiquem a ocorrência de fraude ou vício de consentimento, bem como havendo a apresentação
documentos que

infirmam de forma satisfatória os fatos arguidos na inicial
, não se vislumbram razões para
determinar a
realização de prova pericial,
tampouco para declarar inexistente o contrato espontaneamente pactuado pela apelante.

O que se depreende é que houve arrependimento por parte da contratante, contudo, não pode a Autora movimentar o Poder Judiciário, pretendendo a nulidade do contrato, sob a falsa alegação de desconhecimento e fraude, simplesmente porque se arrependeu de firmar o negócio jurídico, eis que isso é prática contrária à boa-fé e caracteriza comportamento contraditório, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio e pelos demais princípios que regem a relação
contratual.

É a
jurisprudência:

“A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior contraditório”. (
AgInt
no
REsp
1472899/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira.
DJe
01/10/2020)

A propósito, embora a Autora argumente que é pessoa idosa e potencialmente vulnerável, é cediço que a legislação consumerista prevê a proteção desses grupos, contudo, isso não exime o consumidor de responsabilidades quando existe a comprovação de que houve plena concordância com o
contrato.

A proteção não pode ser usada como escudo para anular contratos válidos sem indícios concretos de irregularidades,
especialmente considerando que, no presente caso, há
declaração expressa de realização de contratação coligida aos autos pela própria
consumidora
.

Perfilhando este entendimento, destaca-
se:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – SERVIÇO NÃO CONTRATADO - DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ANALFABETO FUNCIONAL – CONDIÇÃO NÃO COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1
. É válida a celebração de
contrato de serviços bancários, quando comprovada relação contratual entre as partes, mediante apresentação de contrato assinado. 2. O analfabetismo funcional ou idade avançada não geram presunção de nulidade contratual por vício de consentimento, que deve ser comprovado por quem o alega. 3. O requerido por sua vez, junta o contrato assinado pelo reclamante, demonstrando a legitimidade dos descontos no benefício previdenciário do reclamante, indicando o fato impeditivo do seu direito, nos termos do artigo 373, II do CPC. (...)” (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1011823-84.2022.8.11.0006, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 12/12/2023, Terceira Turma Recursal,
Data de Publicação: 15/12/2023)

Com essas considerações, não havendo ilicitude na conduta da Ré, bem como tendo sido comprovada a regularidade na contratação do
cartão de crédito
consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da Autora
e comprovantes de
transferências
, e diante de tudo mais que foi exposto, não há que se falar, consequentemente, em nulidade do contrato, suspensão dos descontos, restituição de valores ou em danos morais
indenizáveis.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo
prequestionados
todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Forte nas razões acima delineadas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Maria
José Ferreira Barbosa
, mantendo
incólume
a sentença
recorrida.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC
).

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025